Tribunal: TJES
Processo: 5001541-39.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001541-39.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ROBERTO AZEVEDO CASSARO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001541-39.2023.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PAULO ROBERTO AZEVEDO CASSARO

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBERTURA PROGRAMA PROAGRO MAIS. ILEGITIMIDADE BANCO DO BRASIL. PRECEDENTES STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE ATO COMISSIVO OU OMISSIVO ILÍCITO POR PARTE DO INTERMEDIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que reconheceu a ilegitimidade do Recorrido quanto ao pedido de reparação material e julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, cumpre destacar que o entendimento já firmado na jurisprudência do STJ e do TJES é o de que o Banco do Brasil não figura como parte legítima a responder pela cobertura do programa Proagro Mais, razão pela qual acertada a r. sentença no particular. Quanto ao tema, inclusive, leia-se
in verbis
: “
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO PROAGRO. COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRASIL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA DE SEGURO DO PROAGRO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
.
A jurisprudência firmada nesta Corte é no sentido de que o Banco Central é a parte legítima para responder à ação indenizatória relativa ao PROAGRO, por ser ele a parte contratada e o Banco do Brasil mero intermediador. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.075.976/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 9/8/2017.)
”.

(3). No que se refere aos danos morais, verifico que não há demonstração de conduta comissiva ou omissiva ilícita por parte do intermediário, sendo certo que as recusas de cobertura partiram da CER (Comissão Especial de Recursos, responsável pelo julgamento dos recursos na esfera administrativa), órgão sobre o qual não possui qualquer ingerência o Recorrido. Dessa forma, não demonstrada a existência de ato ilícito de responsabilidade do Recorrido que tenha, eventualmente, ensejado lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrente, não há que se falar em compensação respectiva.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)